Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-39.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado apta a legitimar os descontos realizados; (ii) estabelecer se os descontos indevidos, por si sós, configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor por falhas na prestação do serviço, competindo ao banco comprovar a regularidade da contratação e a efetiva manifestação de vontade do consumidor.
4. A perícia grafotécnica identifica similitude da assinatura, mas aponta falhas relevantes de segurança documental que impedem a confirmação da autenticidade do contrato, comprometendo sua força probatória.
5. A ausência de registros de utilização do cartão de crédito constitui indício relevante de inexistência de contratação válida, reforçando a não comprovação da regularidade do negócio jurídico.
6. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, devendo ser mantida a restituição dos valores descontados, com ressalva de ser possível a compensação para evitar enriquecimento sem causa.
7. O reconhecimento do dano moral exige comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não se verifica quando inexistem provas de negativação em órgão de proteção ao crédito, comprometimento da subsistência ou repercussões relevantes na esfera pessoal do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, sob consequência de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.
2. Falhas nos mecanismos de segurança bancária que possibilitam fraude configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva do fornecedor.
3. A mera realização de descontos indevidos, sem prova de repercussões relevantes, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art., 14, §3o, I e II; CPC/15, arts. 86 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 2028014, 0703728-39.2024.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 2061769, 0707825-96.2021.8.07.0017, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 28.10.2025; TJDFT, Acórdão 2023616, 0750537-81.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 17.07.2025.